Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743395-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que as duas tentativas de alienação do imóvel por meio de leilão restaram infrutíferas, como consignado no despacho de ID no 176581043. Tal circunstância, em princípio, evidencia a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno de ID no 53476683. Diante disso, intimem-se as partes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Brasília, DF, em 8 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator